Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, alegou ser necessária a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir até que julgada a ação que tem como pedido a nulidade do auto de infração.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 68389037) sob o fundamento de que não se fez prova sequer da instauração do procedimento administrativo voltado para aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para anular a punição de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano e ainda, se é urgente a concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, não se demonstrou a abertura do processo administrativo voltado para aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, o que afasta qualquer urgência de provimento judicial.
5. As questões relacionadas com a nulidade do auto de infração não foram objeto de impugnação do presente recurso, de modo que devem ser analisadas somente quando encerrada a instrução processual na origem. Contesto que por si só remove qualquer probabilidade do direito.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.